Tribunal: STF
Processo: HC 105656
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Uma vez atendido o pedido formulado no habeas corpus, tem-se o prejuízo da impetração. 



    INDULTO – DECRETO Nº 6.294/2007 – CRIME HEDIONDO. Uma vez condenado o paciente por crime enquadrado como hediondo, fica afastada a incidência do Decreto nº 6.294/2007, ante exceção, quanto ao indulto, nele prevista.